Tribunal: TJSP
Processo: 2146680-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxa de coleta de lixo – Exercícios de 2014 a 2018 – Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Imóvel tributado pertencente à CDHU e destinado à habitação de população de baixa renda – Isenção tributária concedida por Lei Municipal no 3442/2001 – Decisão reformada – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxa de coleta de lixo – Exercícios de 2014 a 2018 – Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Imóvel tributado pertencente à CDHU e destinado à habitação de população de baixa renda – Isenção tributária concedida por Lei Municipal no 3442/2001 – Decisão reformada – Recurso provido.